Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0720415-93.2020.8.07.0000 Agravante : BANCO DO BRASIL S/A Agravado : VALDIVINO TAVARES DA SILVA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Conforme arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento por não enquadramento da matéria recursal nas restritas hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC. Com efeito, o agravante deduziu várias questões no recurso que, aparentemente, não estão no rol legal. Portanto, a parte deve justificar especificamente em que hipóteses legais de cabimento se encaixa cada uma das questões levantadas. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator